Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA NÃO TER HAVIDO PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIORMENTE À VIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO EFETIVO ENVIO DE TELEGRAMA PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO, NO MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso em exame, há controvérsia acerca do efetivo envio de telegrama pela consumidora, requisitando à instituição financeira a apresentação dos documentos solicitados.
1.1. A questão, contudo, deve ser resolvida por meio de instrução probatória a ser administrada pelo Juízo de origem, eis que o agravo de instrumento não comporta tal medida.
2. Havendo dúvida até mesmo acerca da formulação, pela consumidora, de pedido administrativo para apresentação de documentos perante a instituição bancária, não se mostra cabível, no momento, a fixação de multa cominatória, cuja imposição deve ser revogada.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.